Tribunal: STF
Processo: Pet 12386
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Rcl nº 61.387 e que apresenta a seguinte parte dispositiva:



    “(...) defiro o pedido constante destes autos, prejudicado o pedido de liminar, e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, declarando a imprestabilidade, quanto a Ollanta Moisés Humala Tasso, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, para que seja encaminhada ao Governo do Peru por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde no país que indica em sua exordial a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios tidos por imprestáveis, nos termos da decisão referida. 



    Ao final, requer-se:



    “(...) o deferimento da extensão ao Requerido, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do acordo de leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 nos moldes já decididos por Vossa Excelência. 



    40. - Neste mesmo entendimento, permitir a cooperação, mediante a autorização da oitiva de testemunhas no Brasil – já designadas pelas autoridades do Panamá –, quando o processo em curso na República do Panamá se baseia em provas declaradas ilícitas pela justiça brasileira, ofende a um só tempo a autoridade da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal na Rcl nº 43.007/DF, a vedação à prova ilícita e o núcleo essencial do devido processo legal, da presunção de inocência e da dignidade humana, previstos nos artigos 1º, inc. III, 5º, incs., LV, LVI e LVII, da Constituição Federal e o artigo 8 da Convenção Americana de Direitos Humanos, motivo pelo qual, requer seja também vedada a prática de quaisquer atos instrutórios decorrentes de convicções derivadas dos sistemas Drousys e MyWebDay. 



    41. - Consequentemente, após o deferimento da extensão, requer seja expedido ofício ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça (DRCI) a fim de comunicar, por canal oficial, a autoridade judicial da República do Panamá sobre a imprestabilidade das provas, bem como sobre a impossibilidade de praticar atos instrutórios a partir destes elementos. 



    42. - Subsidiariamente, caso não conhecida a extensão pleiteada, postula-se pela concessão da ordem de habeas corpus ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e dos artigos 192 e 193, II, do RISTF.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que se utiliza de elementos probatórios tidos por imprestáveis por este Supremo Tribunal na decisão proferida nas Rcl 61.387 e Rcl 43.007, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “3. - Nesse exato cenário processual objetivo, também, encontra-se o Requerente. Isto porque, o Sr. Juan Carlos Varela esta sendo processado criminalmente pelo Segundo Juzgado Liquidador de Causas Penales Del Primer Circuito Judicial de La Provincia Panamá, nos autos do processo Exp. 39473-2021, com características idênticas aos casos levados em consideração nos precedentes retromencionados, devido tratar-se de acusações no âmbito da Operação Lava Jato que se lastreiam em elementos extraídos dos sistemas informáticos da Odebrecht – Drousys e MyWebDay –, oriundos do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 e depoimento de ex-diretores do grupo (doc. nº 02). 



    4. - Se não fosse o bastante a utilização dos elementos de provas já reconhecidamente declarados imprestáveis, a fim de instruir a referida Ação Penal naquele País, o Exmo. Magistrado Panamenho, recentemente, solicitou a produção de prova testemunhal, em território brasileiro, por meio de videoconferência, de onze colaboradores ex-executivos da Odebrecht para data a partir de 15 de julho de 2024 (doc. nº 03 – fls. 401/406 e 479) (...)”



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, notificando a mencionada imprestabilidade, quanto ao requerente, dos referidos elementos de prova, ressaltando-se, desde já, a vedação da prática, em território nacional, de quaisquer atos instrutórios ou de cooperação a partir destes elementos para que sejam encaminhados ao Governo do Panamá.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente